Tribunal: TJBA
Processo: 8048136-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048136-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JONATHAN SENA MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA MIRANDA DE SOUSA

AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA CONFIGURADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS RECORRENTES. ORDENS DE SERVIÇO SUCESSIVAS. INEFICÁCIA DOS REPAROS. INDÍCIOS DE FALHA NO ESTRUTURAL NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA POWERSHIFT. CAMPANHA DE EXTENSÃO DE GARANTIA. REPORTAGENS JORNALÍSTICAS E PARECER TÉCNICO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. RISCO À SEGURANÇA E IMPOSSIBILIDADE DE USO REGULAR DO VEÍCULO. ESSENCIALIDADE DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. POSSIBILIDADE. PEDIDO PRINCIPAL DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO QUE NÃO OBSTA A CONCESSÃO DA MEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES DO TJBA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por JONATHAN SENA MIRANDA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de veículo reserva, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e INDIANA VEÍCULOS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia envolve, inicialmente, a verificação da ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, a análise da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de veículo reserva ao consumidor, diante de vícios recorrentes no sistema de transmissão automática do automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam de forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao disposto no art. 1.016, II, do CPC.
4 – Comprovação, por meio de ordens de serviço, de falhas reiteradas no sistema de transmissão, com relatos de superaquecimento, dificuldade de engate e salto de marchas, sem solução definitiva.
5 – Identificação da necessidade de substituição da embreagem pela concessionária, condicionada ao pagamento, apesar de indícios de enquadramento do defeito na extensão de garantia do sistema PowerShift.
6 – Existência de fortes indícios de falha estrutural no câmbio PowerShift, objeto de campanhas de extensão de garantia, ampla repercussão jornalística e parecer técnico elaborado pela Universidade de Brasília, reforçando a plausibilidade da tese autoral.
7 – Presença de risco de dano, diante do comprometimento da segurança, da dirigibilidade do veículo e da essencialidade do bem para a rotina do consumidor.
8 – O pedido principal de restituição do valor pago pelo veículo não impede a concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida provisória e instrumental, voltada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional.
9 – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Precedentes do TJBA em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO
10 – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando o fornecimento de veículo reserva, nos termos fixados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048136-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, JONATHAN SENA MIRANDA DOS SANTOS, e como Agravados, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e INDIANA VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.